Tribunal: TJDFT
Processo: 0750416-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750416-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: RAPHAEL PEREIRA FIDELIS DOS SANTOS DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737951-12.2023.8.07.0001 – ids 171857457; 175520272 – EmD rejeitados), que, em demanda de obrigação de não fazer c/c indenizatória, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de disponibilizar/divulgar/comercializar cursos online, materiais em PDF e conteúdo da titularidade da demandante, seja por que forma for, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 por violação, que deverá ser devidamente provada, bloquear os valores que houver na conta indicada no NU Pagamentos S.A. para garantir o pagamento de eventual indenização, e para expedir ofício à empresa Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, comunicando que o número de WhatsApp vinculado ao réu está sendo utilizado de forma ilícita, para eventuais providências cabíveis relacionadas aos termos de uso do aplicativo. Restaram indeferidos os pedidos de suspensão da conta do réu no NU Pagamentos S.A., de apresentação do histórico de transações da conta bancária, de bloqueio da linha telefônica junto à Tim e de bloqueio e exclusão das respectivas contas/perfis nos aplicativos de propriedade do Facebook e o bloqueio e suspensão da conta no WhatsApp vinculada ao número telefônico +55 21 96815-9967. Alega que somente a intimação da empresa Facebook para comunicar que o número de WhatsApp é utilizado de forma ilícita não se mostra suficiente para impedir a continuidade da violação dos seus direitos autorais, sendo necessário o bloqueio e exclusão das contas/perfis vinculadas ao réu, pois realiza a venda de materiais de sua titularidade também por meio do Facebook Messenger, sustentando que, sem a atuação direta dos provedores citados, o agravado poderá facilmente continuar praticando os ilícitos descritos. Argumenta com a demonstração inequívoca dos atos ilícitos, sendo necessário que a Nu Pagamento forneça informações sobre as movimentações geradas com a venda ilegal, Discorre acerca dos prejuízos advindos da contrafação praticada pelo agravado. Acrescenta que os pleitos visam a efetividade da medida inibitória do ilícito, encontrando-se preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência e de evidência. Aponta perigo de dano na possibilidade de ineficácia do provimento final, pois a demora implicará na possível alteração dos perfis utilizados para a comercialização dos cursos, de forma a continuar a perpetrar os ilícitos Pede a tutela de urgência para: i) oficiar a empresa Tim S.A. para que proceda com o bloqueio da linha telefônica +55 21 96815-9967, visto que utilizada para práticas ilícitas; ii) oficiar a empresa Facebook para que tenha ciência que o perfil facebook.com/rapha.sale.31 está sendo utilizado de forma ilícita e para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio e exclusão das respectivas contas/perfis nos aplicativos de sua propriedade; iii) determinar que a instituição Nu Pagamentos S.A. apresente histórico de transações em relação à conta bancária vinculada à chave PIX +5596991924709, de titularidade do agravado, no período de março/21 a março/23 e suspenda a conta bancária, a fim de impedir que ela continue a receber pagamentos pela venda ilegal. 2. Por ora, quanto aos pedidos indeferidos, reputo consistentes os da decisão agravada (id 171857457): “(...). Indefiro, no entanto, a suspensão a conta da ré no NU Pagamentos S.A. já que pode ter outras finalidades que não o simples recebimento de valores com a comercialização dos cursos da autora, a não ser que se comprove que foi aberta com essa exclusiva finalidade, ou seja, de receber pagamentos pelos cursos da autora, motivos estes pelos quais indefiro o pedido de bloqueio da linha telefônica. Indefiro, também, a apresentação do histórico de transações, visto que o pedido afronta a garantia constitucional do sigilo bancário, cujo afastamento, nos termos do artigo 5o, XII, CF/1988 e artigos 1o, §4o; 6o e 7o da Lei Complementar 105/2001, somente tem cabimento para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, apontando-se como desproporcional a sua mitigação para a tutela pleiteada neste âmbito cível, sobretudo em sede de cognição sumária. (...).” Quanto ao deferimento do pedido de expedição de ofício ao Facebook, verifico que se limitou ao aplicativo WhatsApp, não fazendo referência ao Menssenger. Contudo, o agravante não necessita da intervenção do Judiciário para comunicar ao Facebook eventual uso ilícito de seus perfis, pois as redes sociais possuem suportes online e outros canais de comunicação à disposição dos usuários e de terceiros, que podem ser utilizados para os fins pretendidos pelo recorrente, inclusive, quanto ao bloqueio e exclusão das respectivas contas/perfis, providências que, em princípio, podem ser tomadas diretamente pelo Facebook, se comprovada ofensa aos termos de uso. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator